Tribunal: TJMT
Processo: 1007438-42.2017.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007438-42.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência à Saúde, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[
EXMO SR DES LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO,EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA ,EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMO SR DES MARCIO VIDAL
]

Parte(s):
[SANDRA MARA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 604.568.091-04 (APELADO), EURIDES PARRON PARRON - CPF: 017.734.168-80 (ADVOGADO), ADECLECY FERREIRA MARQUES JUNIOR - CPF: 395.814.541-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MT E DO MUNICIPIO DE SINOP, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, VENCIDA A RELATORA. Participaram do Julgamento: EXMO SR DES LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO,EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA ,EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMO SR DES MARCIO VIDAL)

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE PÚBLICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS - REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE Nº 855178 RG/SE)- INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA HONORÁRIA DEVE RESPEITAR OS PARÂMETROS LEGAIS - §§2° E 3º, ART. 85 DO CPC – CABÍVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

De acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85.

No caso em tela, a verba honorária foi fixada em 10% sobre o valor da causa – se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º e § 3º, inciso II do CPC, que observa o limite, do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos
até
2.000 (dois mil) salários-mínimos..

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Apelações interpostas pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Município de Sinop
contra a sentença (Id. 42384467), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação de obrigação de fazer cominada com tutela de urgência
.

Estado de Mato Grosso
(Id. 42384471) assegura
que os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%), sobre o valor atualizado da causa, são excessivos. Ainda, que por se tratar de pretensão concernente ao direito à assistência à saúde, o proveito econômico é inestimável, de modo que a fixação dos honorários deve ser por apreciação equitativa, a observar o disposto nos incisos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Município de Sinop
(Id. 42384476)
assevera que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de procedimento cirúrgico de alta complexidade, e compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Afiança que deve ser observado o princípio da reserva do possível, em razão da vedação à realização de despesas e ao remanejamento de verbas públicas, sem prévia autorização legislativa.

Afirma que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS, sobretudo no que se refere à hierarquização e à descentralização administrativa.

Acentua que não deu causa à demanda, uma vez que a obediência da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Normatização do Sistema Único de Saúde – SUS é imprescindível, de modo que a condenação em honorários advocatícios deve ser excluída.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 42384481).

Contrarrazões de Sandra Mara de Oliveira dos Santos (Id. 42384485).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 43664459), opina pelo provimento do recurso do Estado de Mato Grosso, e pelo não provimento do recurso do Município de Sinop.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido proposto por Sandra Mara de Oliveira, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, por meio das respectivas Secretarias de Saúde, confirmando a decisão conferida em sede de tutela antecipada. Por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar os requeridos em custas, ante suas prerrogativas.

Condeno os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após, o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. [...] (Id. 42384467, fls. 4/5).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] No caso, em sendo omissa a sentença com relação à distribuição da responsabilidade dos honorários sucumbenciais, por essa razão e por expressa previsão legal, os vencidos respondem solidariamente pela obrigação.

Logo, não há que se falar em qualquer omissão/obscuridade.

Portanto, os presentes embargos de declaração devem ser rejeitados, eis que ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

‘
Ex positis
’, rejeito os embargos de declaração interpostos, por não vislumbrar qualquer omissão/obscuridade na sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. [...]. (Id. 42384472, fls. 3).

Sandra Mara de Oliveira dos Santos, por apresentar
fratura na vértebra T9
, necessita, com urgência, de ser submetida a procedimento cirúrgico ortopédico de
artrodese de coluna torácica
, documentos médicos:

Relatório Médico

[...]

Paciente foi encontrada por familiares em via pública em 12-06-17, sendo atendida primeiramente na UPA em Sinop, sendo encaminhada ao Hospital Regional de Sinop para atendimento especializado.

Foi contatado após exames, fratura de punho direito, escápula direito e ombro, sendo realizado tratamento conservador com imobilização
.

Foi constatado fratura de vertebra T9 instável com necessidade de cirurgia
.

A paciente encontra-se em repouso absoluto no leite, com mobilização

em bloco, com analgesia, aguardando vaga em Hospital de referência pelo SUS para realização da cirurgia, visto que este hospital não ter credenciamento para tal cirurgia, não disponibilizando materiais necessários para tal cirurgia (parafusos pediculares próprios para coluna torácica, barras longitudinais e contraparafusos).

A paciente foi regulada no dia 12-06-17 junto a central de regulação de emergência e urgência do Estado de Mato Grosso.

A demora na realização de tal procedimento pode acarretas maiores riscos a paciente devido a internação prolongada como trombose venosa, tromboembolismo pulmonar, infecções e até óbito. [...]. (Id. 42382492, fls. 1). [sem negrito no original]

Tomografia Computadorizada da Coluna Torácica

[...]

Fratura cominutiva/acunhamento do corpo vertebral de T9, com redução da altura estumada em torno de 50%
, cifotização traumática e recuo do muro posterior estimado em 0,4 cm. Há fraturas dos pedículos e lâminas bilateralmente e da base do processo transverso esquerdo de T9. Traço de fratura do processo transverso direito médio de T9. [...]. (Id. 42382492, fls. 2). [sem negrito no original]

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Sinop de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de
procedimento cirúrgico de alta complexidade
.

É certo que a pretensão era de que os entes públicos providenciassem o fornecimento de tratamento pretendido pela autora, que somente foi cumprido após o ajuizamento da ação. Assim, deve ser aplicado o princípio da causalidade, segundo o qual será responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios a parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

Por sua vez, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Todavia, há de ser observado que a pretensão relaciona-se ao direito à assistência à saúde (
realização de procedimento cirúrgico ortopédico
); logo, de valor
inestimável
, a afastar as questões acerca do proveito econômico da causa ou do valor da causa. Portanto, incide o disposto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil: “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
.” [sem negrito no original].

[...] IX - Para a hipótese dos autos,
o arbitramento da verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra irrisório a ponto de macular o art. 85 do CPC/2015
, consoante se verifica dos seguintes julgados: Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.008.787/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Julgamento em 24/10/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1.365.809/SC, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Julgamento em 25/10/2016, DJe 23/11/2016.).

X - Impende destacar ainda que,
‘nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, esta Corte Superior tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável
’ (AgInt no AREsp 1.234.388/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 5/2/2019). Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.490.947/SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgamento em 3/12/2019, DJe 9/12/2019; REsp 1.799.841/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 14/5/2019, DJe 2/8/2019.) [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1862573/ES, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2020). [sem negrito no original]

[...] VI - Para a hipótese dos autos,
o arbitramento da verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra irrisória a ponto de macular o art. 85 do CPC/2015
, consoante se verifica dos seguintes julgados: (AgInt no REsp n. 1.763.983/AL, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgamento em 23/9/2019, DJe 25/9/2019 e REsp n. 1.799.626/GO, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 9/4/2019, DJe 22/5/2019).

VII – Ademais, ainda que que se pudesse afastar o óbice do Enunciado Sumular n. 7/STJ, é forçoso destacar que,
nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, esta Corte Superior tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável
(AgInt no AREsp n. 1.234.388/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 5/2/2019). Confiram-se os julgados sobre a questão: (AgInt no AREsp n. 1.490.947/SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 3/12/2019, DJe 9/12/2019 e REsp n. 1.799.841/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 14/5/2019, DJe 2/8/2019). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1613105/MS, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2020). [sem negrito no original]

De consequência, constata-se que os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor da causa (R$ 475.000,00), o que corresponde a R$ 47.500,00: quarenta e sete mil e quinhentos reais, estão acima do patamar adequado e razoável, pelo que fixo em R$ 2.000,00: dois mil reais,
por apresentar-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e, dar provimento, em parte, ao recurso do Município de Sinop, tão somente
para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 2.000,00: dois mil reais
.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE FEVEREIRO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO E PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP, PEDIU VISTA ANTECIPADA O 2º. VOGAL, O 1º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 14 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Conforme já relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo Município de Sinop-MT e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1007438-42.2017.8.11.0015 determinou aos requeridos fornecerem a transferência imediata da autora para um hospital credenciado junto ao Sistema Único de Saúde (SUS) bem como que, fosse providenciada a realização da cirurgia na sua coluna vertebral, especificamente na vértebra T9, conforme indicado na oitava linha do laudo médico de fl. 19.

Na sentença, os honorários advocatícios foram fixados em dez por cento (10%), sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso se insurge contra os valores arbitrados como honorários, por entender que são desarrazoados e pugna pela sua redução.

Por sua vez, o Município de Sinop-MT pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva por se tratar de procedimento
alta complexidade bem como para que seja que seja observado princípio da reserva do possível.

Argumenta que não deu causa à demanda, tendo obedecido à Lei de Responsabilidade Fiscal e da Normatização do Sistema Único de Saúde – SUS, e assevera que a condenação em honorários advocatícios deve ser excluída.

O eminente relator votou para dar provimento ao apelo do Estado e parcial provimento ao recurso do Município de Sinop-MT, para reduzir a verba honorária para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Da análise do feito, divirjo do relator e voto para negar provimento tanto ao recurso do Estado quanto ao do Município.

Isso porque, de acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

II
- mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

Nessa esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada a respeito do tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A UM SÓCIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 85 do CPC/2015. APLICABILIDADE. 1. A controvérsia diz respeito a matéria inerente ao proveito econômico a ser considerado na fixação dos honorários advocatícios pelo acolhimento de Exceção de Pré-executividade. 2. O artigo 85 do CPC/2015 estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais delimitados no § 3º. Assevera ainda o indigitado artigo em seu § 6º que os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. 3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 107-108, e-STJ, destaquei): "No presente caso, a quantificação dos honorários não tem relação direta com o valor da dívida, não se podendo utilizá-la como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios. De fato, com relação à quantificação da verba honorária a cargo da União, o disposto no § 8º do artigo 85 do NCPC é de observância obrigatória.(...) Considerando que o § 8º do artigo 85 do NCPC remete aos parâmetros de seu parágrafo § 2º, tenho que, para a adequada a mensuração dos honorários advocatícios, na presente hipótese, o proveito econômico deve observar a circunstância de que a exceção de pré-executividade somente reconheceu questão meramente processual (ilegitimidade passiva). O direito de crédito da Fazenda Nacional não foi discutido em seu aspecto substancial. Desta forma, a dívida não foi extinta, nem a execução fiscal, portanto, o proveito econômico, não pode partir da análise simplista de corresponder à integralidade do valor exequendo. (...) Contudo, considerando-se o valor da causa (R$ 2.477.191,60), em especial, o trabalho despendido pelo procurador, que teve de opor exceção de pré-executividade, com base na qual se extinguiu o feito em relação ao sócio/agravante, tenho que a verba honorária deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigida pelo IPCA-E". 4. Verifica-se que a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada. 5. Esclareça-se que, na hipótese dos autos, não se pode falar em valor da causa muito baixo, tampouco em inestimável ou irrisório proveito econômico. Com efeito, o próprio acórdão objurgado reconheceu a existência de proveito econômico, todavia não o mensurou nos termos estabelecidos pelos §§ 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC/2015. Precedentes: REsp 1.657.288/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/10/2017; REsp 1.671.930/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/6/2017. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. I - Primeiramente, cumpre destacar que, mediante a simples leitura do v. acórdão recorrido, percebe-se que o Tribunal de origem debateu expressamente sobre a matéria ora em apreço, motivo pelo qual, o presente caso não comporta a incidência das súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. II -
Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros estampados nos incisos I a IV do § 2º e com os percentuais delimitados no § 3º do art. 85 do CPC/2015
. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1644846/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 31/08/2017. III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1740865/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencedora a Fazenda Pública, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes.

In casu
, a verba honorária foi fixada em 10% sobre o valor da causa – se encontra em consonância com os critérios
estabelecidos no
art. 85, § 2º e § 3º, inciso II do CPC, que observa o limite,
do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos
até
2.000 (dois mil) salários-mínimos.

Posto isso, divirjo do eminente relator, o que faço para negar tanto o recurso do Estado quanto o do Município, a fim de manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º. VOGAL)

Acompanho o voto do 2º Vogal.

EM 14 DE SETEMBRO DE 2021:

DIANTE DA DIVERGENCIA ENTRE O RELATOR E O 1º E 2º VOGAL, EM RELAÇÃO AOS HONORARIOS, JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SR. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível
interpostos pelo
Município de Sinop/MT
e pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1007438-42.2017.8.11.0015 determinou aos requeridos que fornecessem a transferência imediata da autora para um hospital credenciado junto ao Sistema Único de Saúde (SUS) bem como que fosse providenciada a realização da cirurgia em sua coluna vertebral, especificamente na vértebra T9, conforme indicado na oitava linha do laudo médico de fl. 19.

Na sentença, os honorários advocatícios foram fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões,
o Estado de Mato Grosso
assegura que os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%), sobre o valor atualizado da causa, são excessivos. Ainda, que por se tratar de pretensão concernente ao direito à assistência à saúde, o proveito econômico é inestimável, de modo que a fixação dos honorários deve ser por apreciação equitativa, a observar o disposto nos incisos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

O Município de Sinop
assevera que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de procedimento cirúrgico de alta complexidade, e compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Afiança que deve ser observado o princípio da reserva do possível, em razão da vedação à realização de despesas e ao remanejamento de verbas públicas, sem prévia autorização legislativa.

Afirma que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS, sobretudo no que se refere à hierarquização e à descentralização administrativa.

Acentua que não deu causa à demanda, uma vez que a obediência da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Normatização do Sistema Único de Saúde – SUS é imprescindível, de modo que a condenação em honorários advocatícios deve ser excluída.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso
(ID n. 42384481).

Contrarrazões de Sandra Mara de Oliveira dos Santos
(ID n. 42384485).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento do recurso do Estado de Mato Grosso e pelo não provimento do recurso do Município de Sinop/MT (ID n. 43664459).

O Exmo. Relator,
Desembargador Luiz Carlos da Costa,
votou no sentido de
dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e, dar provimento, em parte, ao recurso do Município de Sinop, tão somente para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 2.000,00: dois mil reais.

A relatoria sustenta que
a obrigação de saúde é solidária de todos os entes públicos demandados
, que,
como a pretensão era de que os entes públicos providenciassem o fornecimento de tratamento pretendido pela autora, que somente foi cumprido após o ajuizamento da ação deve ser aplicado o princípio da causalidade
, bem como que
os honorários, nas demandas de saúde, devem ser arbitrados equitativamente.

Os Exmos.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Dr. Alexandre Elias Filho,

divergiram do Eminente Relator e negaram provimentos a ambos os recursos, mantendo a sentença objurgada em seus próprios termos.

Os vogais sustentam que
a verba honorária foi fixada em 10% sobre o valor da causa, assim, se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º e § 3º, inciso II do CPC, que observa o limite,
do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o artigo 942 do Código de Processo Civil de 2015.

É o relatório necessário.

Pois bem.

De início, rememoro que a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível, assim, não tem cabimento a arguição do município de ilegitimidade passiva, para a exclusão de sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação vindicada.

Ademais,
ao contrário do alegado, descabe falar em princípio da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF ).

2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10.

3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que,
em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE 642536 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5-2-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-2-2013 PUBLIC 27-2-2013). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
VAGA EM UTI – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE – DEVER DO ESTADO – (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196).
Descabe falar em princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – VAGA UTI – DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – NÃO CABIMENTO – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF. Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 147718/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 6/2/2017, publicado no DJE 15/2/2017). [Destaquei]

Quanto aos honorários advocatícios, rememoro que,
deve ser aplicado o princípio da causalidade, segundo o qual será responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios a parte que deu causa ao ajuizamento da ação, vez que todos os entes públicos demandados possuem responsabilidade por prestar o serviço de saúde, que só foi cumprido após o ajuizamento da ação.

Além disso, destaco que o Código de Processo Civil fixou percentuais específicos para o arbitramento de honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, conforme segue:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1
o
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5
o
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3
o
, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6
o
Os limites e critérios previstos nos §§ 2
o
e 3
o
aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 7
o
Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8
o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.
[...].
[Destaquei]

No entanto, as ações relacionadas a tratamento de saúde devem ser tratadas como de valor inestimável, pois os bens almejados são a vida e a saúde, e não apenas o fornecimento em si e o respectivo valor do tratamento, inexistindo acréscimo patrimonial em favor da parte autora.

Sendo assim, a fixação dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil, para a hipótese contida nos autos, mostra-se plenamente adequada, não havendo se falar em proveito econômico para fins de justificar o arbitramento da verba com fulcro no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil.

Neste contexto, trago ementas recentes dos tribunais pátrios:

SAÚDE. MEDICAMENTO. ÓBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

1. Dado o caráter personalíssimo da ação para prestação de serviço de saúde, o falecimento superveniente do autor leva à extinção do processo. Os encargos da sucumbência, contudo, devem ser imputados a quem deu causa à demanda por força do princípio da causalidade.

2. Nas causas em que vencida a Fazenda Pública relativamente ao direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo a apreciação equitativa do juiz. Precedentes do STJ e deste Tribunal.Recurso provido.

(TJ-RS - AC: 70085202786 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 16/8/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 1/9/2021) [Destaquei]

SAÚDE. FISIOTERAPIA DOMICILIAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

1. Nas causas em que vencida a Fazenda Pública relativamente ao direito à saúde, os honorários advocatícios podem ser arbitrados segundo a apreciação equitativa do juiz. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

2. Não está sujeita à remessa necessária a sentença condenatória à prestação de serviço de saúde, cujo valor da condenação, aferível por simples cálculo aritmético, não ultrapassa os limites do § 3º do art. 496 do CPC. Precedentes do STJ e deste Tribunal.Recurso desprovido. Remessa necessária não conhecida.

(TJ-RS - AC: 70084753888 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 15/12/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2021) [Destaquei]

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – ESTADO DE MATO GROSSO - DEVER DO ESTADO (SENTIDO AMPLO) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – PESSOA HIPOSSUFICIENTE - NECESSIDADE COMPROVADA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – VALOR INESTIMÁVEL – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC -
SENTENÇA RATIFICADA.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. “[...] Demonstradas a necessidade da cirurgia pleiteada e a recusa do Estado em realizá-la, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário. (N.U 0000322-09.2015.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL).

3. A fixação dos honorários advocatícios atendeu aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, considerando que a Fazenda Pública cumpriu a liminar proferida, bem como a ausência da interposição de outros recursos questionando o valor arbitrado.

4. Sentença ratificada.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10210717620168110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 11/5/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/5/2020) [Destaquei]

SAÚDE. MEDICAMENTO. ÓBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

1. Dado o caráter personalíssimo da ação para prestação de serviço de saúde, o falecimento superveniente do autor leva à extinção do processo. Os encargos da sucumbência, contudo, devem ser imputados a quem deu causa à demanda por força do princípio da causalidade
.

2. Nas causas em que vencida a Fazenda Pública relativamente ao direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo a apreciação equitativa do juiz. Precedentes do STJ e deste Tribunal
. Recurso provido.

(TJ-RS - AC: 70085202786 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 16/8/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 1/9/2021). [Destaquei]

Pelo acima exposto e considerando o disposto nos §§2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015, entendo razoável a quantia arbitrada a título de honorários advocatícios pelo Exmo. Des. Relator Luiz Carlos da Costa, qual seja, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Assim, pedindo vênia ao

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e ao Dr. Alexandre Elias Filho, que votaram em sentido contrário, acompanho o Exmo. Relator, Desembargador Luiz Carlos da Costa, e

dou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e, dou provimento, em parte, ao recurso do Município de Sinop/MT, tão somente para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Mario Kono.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022